Tribunal: TJMT
Processo: 0013946-54.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013946-54.2017.8.11.0004
APELANTE: AUGUSTO WEREHITE
APELADO: BANCO CETELEM S/A
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator